Tribunal: TJSP
Processo: 2090813-39.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus – Uso de documento público falso – Acusada que, presa em flagrante e beneficiada pela liberdade provisória, não foi encontrada para a citação e está em lugar incerto e não sabido – Imprescindibilidade contemporânea de se garantir a ordem pública e, em especial, de viabilizar a retomada da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal – Exegese do artigo 312, § 1o, do

Ementa:
Habeas Corpus – Uso de documento público falso – Acusada que, presa em flagrante e beneficiada pela liberdade provisória, não foi encontrada para a citação e está em lugar incerto e não sabido – Imprescindibilidade contemporânea de se garantir a ordem pública e, em especial, de viabilizar a retomada da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal – Exegese do artigo 312, § 1o, do Código de Processo Penal – Decisão, ademais, fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.